Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721664-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO FIRMO PEDROSA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA REGINA PEDROSA DE MORAIS AGRAVANTE: PRISCILA PEDROSA DE MORAIS, PALOMA PEDROSA DE MORAIS AGRAVADO: MASSA FALIDA DE VIACAO VALMIR AMARAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO FIRMO PEDROSA, PALOMA PEDROSA DE MORAIS e PRISCILA PEDROSA DE MORAIS contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que reconheceu a decadência do direito à inclusão do crédito no passivo da MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA (ID 232079154). Em suas razões (ID 72384636), sustentam que: 1) o julgado é equivocado, pois não reconhece que a filha do falecido titular de crédito trabalhista era menor de 18 anos à época da ação trabalhista; 2) quando a filha completou 20 anos, a apresentou pedido de habilitação; 3) a menoridade de uma das agravantes é evidente; 4) o falecido credor apresentou ação de habilitação na falência em 2016, mas o processo foi extinto sem resolução do mérito; 5) contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. Requerem a reforma da decisão para determinar a habilitação do crédito no quadro geral de credores. Sem preparo por se tratar de beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Segundo a Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito retardatária, apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, é dirigida ao juiz por meio de petição e é recebida como impugnação (art. 10, § 5o, art. 13). Nesse caso, a decisão está sujeita a agravo de instrumento (art. 17). Após a homologação do quadro geral de credores, o pedido retardatário deve constituir ação autônoma sob o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil (art. 10, § 6o e § 9o). A decisão que resolve o pedido apresentado em ação autônoma é terminativa, logo é sujeita à apelação. No caso, o juízo reconheceu a decadência do direito de requerer a inclusão do crédito no passivo da massa falida, pois ultrapassado o prazo de 3 anos para habilitação de crédito. O julgado, que extinguiu o processo com resolução do mérito, tem natureza terminativa. Assim, o inconformismo com o julgamento deve ocorrer por apelação. O erro escusável acerca do recurso cabível permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Todavia, no caso, o erro foi grosseiro, porque o julgado impugnado é uma sentença de natureza terminativa. Sobre a questão, registre-se julgado desse Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÕE FIM AO PROCESSO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. MÉRITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. APRESENTAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DISPOSTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO EXCLUSÃO DO CREDOR DOS RATEIOS POSTERIORES AO SEU INGRESSO NO QUADRO-GERAL. PERDA DA PREFERÊNCIA DO CRÉDITO. INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 6o, LEI N. 11.101/2005. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO NO STJ. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DE BRASÍLIA. COMPETENTE PARA PROMOÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA RECUPERANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA PREMATURA ADOTADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Os créditos habilitados após a homologação do quadro geral de credores devem seguir o rito comum delineado pelo Código de Processo Civil, não sendo processados pelo mesmo rito das impugnações, o que afasta, pois, as regras delineadas para as estas, inclusive, o agravo de instrumento como recurso devido para a sua insurgência (art. 10,§§ 5o e 6o c/c art. 17, da lei 11.101/2005). 2. O pronunciamento judicial que, nos termos dos arts. 485 e 487, do CPC, põe fim ao processo é sentença, devendo ser combatida, pois, através de apelação, e não agravo de instrumento. 3. A interpretação sistemática dos arts. 10 e 49 da Lei no 11.101/2005 nos permite dizer que se sujeitam à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, mesmo que não vencidos. Contudo, a constituição do crédito trabalhista após o pedido de recuperação judicial não impede a habilitação do crédito retardatário, tampouco embaraça a preferência legal que lhe é devida. 4. Apresentada antes da homologação do quadro de credores, a habilitação será recebida como impugnação e o juiz, julgando o incidente, poderá determinar a sua inclusão no quadro geral de credores (art. 10, § 5o, Lei no 11.101/2005). De outro pórtico, apresentada após a homologação, como no caso em epígrafe, a habilitação será recebida como retardatária, devendo o credor, com o fito de se alcançar a retificação do quadro-geral, observar, no que couber, o procedimento ordinário disposto no Código de Processo Civil (art. 10, § 6o, Lei no 11.101/2005). 5. A declaração do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias de Brasília como o competente para a promoção de atos de constrição e expropriação patrimonial da ré recuperanda, corrobora a adequação da via eleita quanto ao pleito de satisfação do crédito perante o Juízo de origem. 6. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada (Acórdão 1045645, 20160110719848APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2017, publicado no DJe: 15/09/2017.)” – grifou-se Em face dessas considerações, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois incabível agravo de instrumento para impugnar sentença. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator